Tribunal: TJMT
Processo: 0020905-14.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020905-14.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAYANNE ALMEIDA CARLOS DE SOUSA - CPF: 048.073.901-39 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE PERÍODO NÃO CURSADO. INCIDÊNCIA DO CDC. AFIRMAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE TRANCAMENTO NÃO FOI EFETIVADO NO TEMPO CORRETO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE.
DANO MORAL EXISTENTE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos restou comprovada a falha na prestação de serviço da instituição de ensino na medida em que cobrou dívida inexistente da parte autora.

2. A existência do dano moral é patente, pois não se trata de mero aborrecimento o fato de alguém ser cobrado em razão de uma dívida inexistente.

3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.

5. Sentença mantida.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Unic Educacional LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de no 0020905-14.2019.8.11.0055, movida por
Tayanne Almeida Carlos de Sousa
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC para declarar inexistente o débito atinente ao semestre de 2018/02 e condenar a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, fixando, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, 2o do CPC.

Inconformado com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
não há ilegalidade na cobrança;
2)
a parte autora trancou o curso somente em novembro de 2018, e, por isso deve arcar com as mensalidades até o mês de trancamento;
3)
inexistência de dano moral;
4)
de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado para os danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tayanne Almeida Carlos de Souza
ajuizou ação de indenização por danos morais, em face UNIC Educacional LTDA.

Alegou que foi cobrada de forma indevida, uma vez que não cursou o período cobrado pela instituição de ensino.

Mencionou que a Instituição de Ensino demorou a efetivar o pedido de trancamento, de forma que não pode ser cobrada por falha da parte ré/apelada.

Ao final requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do débito referente ao semestre 2018/2 e condenar a ré ao pagamento dos danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença de procedência, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Destaco que no caso dos autos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de forma que a responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Da análise dos autos se verifica que efetivamente a parte autora não cursou o semestre de 2018/2 tendo inclusive suspendido o contrato do FIES, de forma que, a princípio, não deve arcar com as mensalidades referente ao período não cursado.

A parte recorrente defende que conforme previsão contratual a parte autora deve arcar com as mensalidades até o mês que efetivou o trancamento, trancamento este que foi efetivado somente no dia 06/11/2018.

Por sua vez, a parte autora sustentou que “quando solicitado o trancamento, a requerida não emitiu o comprovante negando trancamento, apenas se limitou a informar a requerente que o sistema da instituição não aceitava realizar o procedimento de trancamento em razão dos débitos referentes às 02 (duas) disciplinas essenciais “puxadas” no semestre 1o/2017. Nota-se, portanto, que logo após o termino do semestre de 2018/01 a requerente [apelada] procurou a demandada com a intenção de trancar o curso, visto que não viabilizou o transporte para a cidade de Tangará da Serra. Ocorre que teve seu pedido foi negado com ao argumento de que havia débitos pendentes” (Id. 178300908, pág. 7).

Destarte cabia a parte recorrente desconstituir o argumento de que impossibilitou o trancamento da parte autora referente ao período de 2018/2, conforme determina o art. 373, II do CPC.

Ocorre que ao cotejar os elementos dos autos não identifico nenhum elemento que sustente a tese da parte recorrente nas suas razões recursais de que “
não houve
por parte da instituição de ensino qualquer
recusa em promover o trancamento da matrícula da aluna em relação ao semestre 2018/2
em razão de supostos débitos.” (Id. 178300935, pág. 11),
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Nesse sentido, inexistindo prova de que não obstaculizou o pedido de trancamento da recorrida resta configurada a conduta abusiva da recorrente ao cobrar as mensalidades referentes ao período 2018/2, o que, por via reflexa torna abusivo e inválido eventual instrumento de confissão de dívida referente ao período 2018/2.

Destarte, é incontroverso a falha na prestação de serviço da instituição recorrente, uma vez que cobrou da autora dívida inexistente, posto que não cursou o período 2018/2, fato este que configura o dano moral.

Passo a análise do valor fixado a título de danos morais, eis que a parte recorrente pugna pela minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados pelo magistrado de origem, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.
(STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame.(N.U 0006910-11.2010.8.11.0002, Ap 8080/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Ante o exposto, nos termos do art. 85, §11 do CPC, m
ajoro os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023